Tribunal: TJES
Processo: 0000804-67.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000804-67.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RENATO DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000804-67.2022.8.08.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: RENATO DA SILVA SANTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 129, § 13 (DUAS VEZES) E ART. 147 (DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.

2. Fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

3
.
Recurso a que se
nega

provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000804-67.2022.8.08.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: RENATO DA SILVA SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
RENATO DA SILVA SANTOS,

em face da r. Sentença disponibilizada no link inserto no Id. 3698947 (pp. 217/223), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13 (duas vezes) e no art. 147 (duas vezes), ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena total de

03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em
regime fechado
, e
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em
regime semiaberto
.

Emerge da denúncia (Id. 3698947, pp. 05/07) que, no dia 14 de março de 2022, na Rua Maria Dias da Silva, nº 164, Bairro Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim/ES, no âmbito de relação íntima de afeto, o
apelante Renato da Silva Santos
ameaçou sua ex-companheira Shirlei Conceição dos Santos, bem como ofendeu sua integridade corporal.

Extrai-se da denúncia, ainda, que, no dia 15 de março de 2022, no mesmo local, o apelante, novamente, no âmbito de relação íntima de afeto, ameaçou sua ex-companheira e ofendeu sua integridade corporal.

Consta que a vítima e o apelante conviveram maritalmente por 10 (dez) anos, possuindo 02 (dois) filhos menores em comum. Segundo relato da vítima, o apelante não aceita o término do relacionamento, que aconteceu há 02 (dois) meses e, desde então, pede para voltar. A vítima alega, ainda, que o apelante já a agrediu em outras ocasiões.

De acordo com o Ministério Público Estadual, no dia
14 de março de 2022
, o apelante foi à residência da vítima para colocar os filhos para dormir. Enquanto a ofendida estava no banheiro recolhendo o lixo, o apelante a empurrou para dentro do cômodo e pediu para que tivessem relação sexual, o que foi negado por ela. Insatisfeito em ser contrariado, o acusado fechou a porta do banheiro e segurou o pescoço da vítima com as duas mãos, dizendo-lhe para "dar tchau", pois ela iria morrer. Ato contínuo, a ofendida pediu ao apelante que a soltasse, pois nunca tinha feito nenhum mal a ele, o que foi atendido. Após a vítima conseguir sair do banheiro, ela pediu ao acusado que fosse embora da casa, o que não foi acatado, tendo o apelante dormido no quarto com as crianças
(fato 1).

No dia
15 de março de 2022
, pela manhã, a vítima, após levar seus filhos na escola, foi abordada pelo apelante, o qual entrou em sua residência e se sentou na sala. Enquanto a ofendida estava na cozinha tomando café, o acusado se aproximou dela e novamente pediu para terem relações sexuais, o que foi negado pela vítima. Inconformado com a nova recusa da vítima, o apelante pegou no braço da cadeira em que ela estava sentada e a jogou no chão, tendo ela caído e se machucado. Em seguida, o acusado chutou um banco que atingiu o rosto da vítima. Ato contínuo, o apelante pegou uma faca, puxou o cabelo da vítima e a arrastou até o banheiro, bem como a ameaçou dizendo que iria lhe dar uma facada. Em seguida, o apelante ligou para a Polícia Militar e entregou o telefone para a vítima, tendo a guarnição chegado ao local em seguida
(fato 2).

Devidamente processado, o apelante Renato da Silva Santos fora condenado pela prática dos crimes de lesão corporal praticado contra a mulher, por razões do sexo feminino (duas vezes), e de ameaça (duas vezes).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa alega que os depoimentos da vítima e das testemunhas não são suficientes para subsidiar a sentença penal condenatória pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça pelo apelante, requerendo, assim, sua absolvição, nos moldes do art. 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que
o pleito defensivo não merece prosperar
, pois o conjunto probatório é suficiente para fornecer um juízo de certeza para a manutenção da condenação, conforme passo a demonstrar.

A
materialidade
e a
autoria
estão devidamente comprovadas pelo boletim unificado (pp. 35/38), pelo laudo de exame de lesões corporais da vítima (p. 181), por meio do qual foi constatado o seguinte: “
01 equimose de tonalidade vermelha em região próxima à axila esquerda medindo 03 x 03 cm, 01 equimose de tonalidade rosa em terço inferior do antebraço esquerdo medindo 12 cm x 03 cm
”, bem como foi afirmado que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da paciente produzida por meio de instrumento contundente; e pelos depoimentos orais colhidos em sede policial (pp. 15/20) e em juízo (mídia).

Em sede policial (pp. 19/20), a ofendida disse que ela e o apelante Renato conviveram por 10 (dez) anos, advindo 02 (dois) filhos da união, de 08 (oito) e 04 (quatro) anos de idade, bem como que aproximadamente 02 (dois) meses antes da data dos fatos, separou-se de Renato. Porém, este não tem aceitado o término do relacionamento e tem pedido para reatar o relacionamento. Afirmou que já foi agredida pelo acusado outras 03 (três) vezes. Relatou, também, que
no dia 14/3/2022, o apelante Renato foi até a sua casa para colocar os filhos para dormir e quando ela estava recolhendo o lixo do banheiro para colocar na rua, Renato a empurrou de volta para o banheiro pedindo que tivessem relação sexual, mas a ofendida foi incisiva ao dizer “não”, tentando sair do banheiro. No entanto, seu ex-esposo fechou a porta e pegou no seu pescoço, apertando com duas mãos e pedindo para que
ela
desse tchau pois
morreria
.
Nesse contexto, a vítima pediu para o apelante soltar seu pescoço e falou que nunca tinha feito nada de mau para ele, que então acabou soltando seu pescoço, razão pela qual a ofendida conseguiu sair do banheiro, pedindo, logo em seguida, para Renato ir embora. A vítima disse, ainda, que o apelante Renato não foi embora e dormiu no quarto com os filhos, motivo pelo qual ela acabou dormindo na sala, com medo.

Ainda na esfera policial, a vítima relatou que, no dia 15/3/2022, pela manhã, após levar as crianças para a escola, Renato entrou em sua casa e sentou-se na sala. Neste momento, ela estava na cozinha tomando café, quando
Renato chegou perto pedindo para ter relação sexual, tendo ela dito que “não”, mas que Renato disse que “iria ter sim”. Quando ela disse “não” novamente, seu ex-esposo pegou no braço da cadeira onde ela estava sentada e jogou no chão,
tendo ela, ao cair, se machucado.
Após,
disse que o apelante
Renato chutou o banco que bateu em seu rosto. Em seguida,
a vítima disse que
o
acusado
pegou uma faca e puxou
seu cabelo
, pedindo para que levantasse, mas ela disse para ele parar pois não iria se levantar. Assim,
Renato foi puxando a vítima até o banheiro e então ficou ameaçando-
a
, dizendo que iria lhe dar uma facada.

Ao prestar seu depoimento em juízo (mídia), a vítima Shirlei confirmou seu relato prestado perante a autoridade policial e disse o seguinte:

“[...] de costume ele foi ver as crianças; a gente estava separado já desde janeiro; fui casada com ele por 10 anos; ele foi ver as crianças, ficar um pouco com as crianças, só que ele queria voltar e eu não queria mais voltar; ele tinha acabado de fazer uma das crianças dormir e uma tava acordada vendo televisão ainda; e aí eu fui retirar a coleta do lixo do banheiro como de costume eu tiro à noite porque ele passa bem cedinho; eu fui tirar e como eu não queria voltar com ele,
ele tinha pedido para ter relação e eu falei para ele que eu não queria voltar, ele me empurrou para dentro do banheiro de volta quando eu estava saindo e começou a me enforcar, a me bater
e ele só parou porque a minha filha bateu na porta perguntando o que estava acontecendo [...] no caso
ele me deu tapa na cara, ele quebrou a vassoura e falou que ia me enfiar a vassoura;
que no caso ia enfiar na minha barriga;
ele falou que era para dar tchau porque eu ia morrer ali e não parava de apertar meu pescoço; eu tentava tirar a mão dele e ele falava ‘anda logo, dá tchau porque você vai morrer hoje’;
ele não foi embora e foi dormir com as crianças no quarto; no dia seguinte ele levou as crianças na escola [...] eu escutei ele entrando;
ele chegou até mim e falou ‘vão voltar?’ e eu falei que não aí começou de novo a agressão; isso foi pela manhã, no dia 15; ele me empurrou da cadeira me jogando no chão, me deu um chute, pegou a faca, mandou eu levantar; eu pedi por favor para ele ir embora; ele pegou, como eu tava de rabo-de-cavalo, meu cabelo tava maior,
ele pegou pelo meu cabelo e foi me arrastando até eu ficar em pé e me jogar dentro do banheiro e começar a me ameaçar com a faca
[...] depois que ele terminou de ameaçar, de mandar eu tirar a roupa, ele pegou o celular, porque ele tava com a chave e com o meu celular e com o dele e ligou para a polícia [...] ao ser perguntado se ele tentou violentá-la nesse dia, disse: não, ele fez outra coisa, mas não; ao ser perguntado o que ele fez contra ela, disse: não vou ter coragem de falar [...]”

O apelante Renato da Silva Santos, em sede policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo (mídia), negou a autoria delitiva, dizendo que foi até a casa da vítima no dia 14 de março porque as crianças estavam com ele. Porém, nesse dia a ofendida estava em um pagode no Bairro Nova Brasília, razão pela qual Renato ficou com as crianças até uma hora da manhã dentro da casa dela e, quando ela chegou, estava bastante alterada. Afirmou que,
enquanto a vítima estava no pagode, ela mandou mensagens totalmente lascivas para ele, então ele entendeu que ela queria voltar.
Quando ela chegou, realmente, ele foi conversar com ela, porém não teve contato de pegar no pescoço ou ser violento.

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa (mídia), o apelante disse, ainda, que, no dia seguinte, levou as crianças na escola e, quando voltou, a vítima foi conversar com ele, mas que ainda estava totalmente alterada, enquanto ele estava tentando explicar que ela não tinha o direito de ter pegado o dinheiro advindo de seu trabalho. Renato afirmou, também, que,
d
e manhã, quando ele foi conversar com ela, ele colocou sim a mão na cadeira e
outra
na mesa para conversar com ela, e, no susto que ela tomou por ele ter chegado perto dela,
quando
ela tentou levantar,
ela caiu da cadeira de plástico.
O apelante relatou que enquanto estava tentando falar com a ofendida, ela começou a gritar e ficar agressiva com as palavras, razão pela qual
colocou a mão no pescoço dela
e disse “
calma, deixa eu falar com você porque você não está certa, porque eu trabalhei e trouxe o dinheiro para as crianças
[...]”.

Em seu interrogatório judicial,
ao ser questionado se pegou alguma faca, Renato disse inicialmente que não. Depois, afirmou que, se pegou a faca, foi porque tirou da mão da vítima, porque por várias vezes ela tentou
se
automutilar.
Ao ser perguntado se, no dia 15/3/2022, ele tomou a faca da mão da vítima, o apelante disse que
ela não estava com a faca na mão, que ele nem sabia como que aquela faca apareceu no banheiro.
Ao ser questionado se ele estava afirmando que não agrediu a ex-esposa em momento nenhum, o apelante disse que
no momento que pegou no pescoço dela, ela pode ter entendido como uma agressão sim, mas que colocou a mão em seu pescoço
e falou “
deixa eu explicar, você não está em condição de falar
”, porque sentiu que ela estava ainda um pouco alterado por ter bebido até tarde no dia anterior.

Convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Nota-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria dos crimes de lesões corporais e ameaça praticados pelo acusado contra a vítima, razão pela qual
não comporta acolhimento o pleito absolutório
sob os argumentos defensivos de ausência de dolo específico de agir e de ausência de provas suficientes.

Em relação à dosimetria da pena, verifico que não há insurgência recursal. Registro, por oportuno, que o Juízo
a quo
fixou, corretamente, o regime fechado para o delito de lesões corporais e o semiaberto para o crime de ameaça, tendo em vista a reincidência do apenado, que já foi condenado definitivamente pela prática de 03 (três) crimes de roubo (Ações Penais nºs. 0017042-89.2007.8.08.0011, 0003307-52.2008.8.08.0011 e 0017496-35.2008.8.08.0011), totalizando 28 (vinte e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

No tocante aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
ao advogado Dr. Diogo Freitas Rezende, OAB/ES 28.506, atualizados pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)